Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003492-73.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), INES TRAMONTIN - CPF: 799.443.291-34 (EMBARGADO), ALEXANDRA TOMASI - CPF: 016.440.751-05 (EMBARGADO), ANDERSON CEZAR TOMASI - CPF: 064.157.239-52 (EMBARGADO), ANDREIA TOMASI - CPF: 925.350.621-00 (EMBARGADO), ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA - CPF: 346.487.201-72 (EMBARGADO), EMERSON FERNANDES RODRIGUES - CPF: 713.529.961-20 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DA SILVA NETO - CPF: 918.206.501-20 (EMBARGADO), INIR AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 106.947.651-04 (EMBARGADO), SANDRA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 317.777.321-15 (EMBARGADO), MARIA DA GLORIA FERREIRA - CPF: 174.820.701-68 (EMBARGADO), ADEVAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 315.598.401-53 (EMBARGADO), MARLENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 780.935.891-04 (EMBARGADO), ALIPIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 329.521.471-91 (EMBARGADO), LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 569.648.381-04 (EMBARGADO), EUCLIDES JACINTO DE MORAES - CPF: 138.526.711-91 (EMBARGADO), JUVELINA MARIA DE MORAES - CPF: 024.090.431-19 (EMBARGADO), IZAIAS CONCEICAO DE MORAES - CPF: 079.304.021-34 (EMBARGADO), VERENICE MARIA DE MELO MORAES - CPF: 304.761.941-72 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE MENÇÃO A QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ausente os vícios enumerados pelo Art. 1.022 do CPC, deve ser negado provimento aos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA
,
contra a decisão proferida sob Id. 20788461 que
manteve a negativa de seguimento ao Recurso Especial
manejado pela parte, em razão da aplicação dos Temas 50 e 51 STJ, julgados sob a forma de Recursos Especiais Repetitivos.

Assevera que a decisão deve ser reformada, uma vez que há omissão quanto a alegação de superação dos Temas 50 e 51 do STJ, bem como há pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.011 do STF.

Contrarrazões sob Id. 25867522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020